Tribunal: TJES
Processo: 0019658-66.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento com Sub-rogação; Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019658-66.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à valoração de provas documentais, alegando que os elementos apresentados pela seguradora embargada possuem natureza unilateral e mostram-se insuficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos ocorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao analisar a validade das provas do nexo de causalidade e se a via dos aclaratórios comporta a rediscussão do mérito da causa para alterar a conclusão do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à responsabilidade civil e ao nexo de causalidade, apreciando o conjunto probatório dos autos à luz da inversão do ônus da prova determinada na origem. 5. A inexistência de vício formal no julgado revela que a pretensão da embargante busca o reexame de questões fáticas e jurídicas já apreciadas, o que extrapola os limites da via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de provas quando a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão. 2. O recurso de fundamentação vinculada exige a demonstração efetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para sua procedência.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Em suas razões recursais (
id. 16236046
), sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que os documentos apresentados pela apelada não teriam sido produzidos sob o crivo do contraditório, tratando-se, segundo alega, de provas unilaterais insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios (
id. 17080226
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0019658-66.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, a controvérsia cinge-se à alegada omissão no acórdão embargado quanto à valoração das provas produzidas pela parte autora (embargada), especificamente no que tange ao nexo de causalidade.

Não assiste razão à embargante.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, devendo sua utilização restringir-se às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam, via de regra, à rediscussão do mérito da causa, sob o pretexto da existência de vício formal inexistente.

No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a matéria suscitada, consignando que, além da análise dos documentos juntados aos autos, havia sido determinada, na origem, a inversão do ônus da prova. Assim, competia à apelante, ora embargante, demonstrar a inexistência de perturbação no sistema elétrico na data do sinistro ou a ocorrência de alguma causa excludente de sua responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou a configuração de caso fortuito externo.

Desse modo, não se verifica a alegada omissão, mas mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Com efeito, a pretensão deduzida nos aclaratórios revela inequívoca tentativa de reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas, providência incabível nesta estreita via recursal.

Ressalte-se, por oportuno, que os embargos de declaração não se destinam a rediscutir matéria já decidida, tampouco a servir como sucedâneo recursal para impugnação do mérito do julgado.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes provimento
.

É como voto.